Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709802-45.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: GILSON LIBÓRIO DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADAS: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES APOSENTADOS,PENSIONISTAS E ANISTIADOS DA PETROBRÁS E SUBSIDIÁRIAS NO ESTADO DO RJ, ASSOCIAÇÃO DOS METALÚRGICOS ANISTIADOS E ANISTIANDOS DO ABC DESPACHO GILSON LIBÓRIO DE OLIVEIRA MENDES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no recurso especial e requer o provimento do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto a petição de ID no 26429146, da agravada ASSOCIAÇÃO DOS METALÚRGICOS ANISTIADOS E ANISTIANDOS DO ABC, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026